Tribunal: TJPA
Processo: 0058917-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058917-93.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MATTOS, ROSA HERMINIA PESSOA MATTOS

APELADO: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de abusividade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. As recorrentes sustentam a ocorrência de caso fortuito e força maior, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, a inexistência de danos morais e o excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se as demandadas respondem pelo atraso na entrega da unidade imobiliária; (ii) estabelecer se chuvas, escassez de mão de obra e entraves administrativos configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil; (iii) determinar se é cabível a condenação em lucros cessantes; (iv) verificar a incidência do Tema 970 do STJ; (v) definir o termo final da mora contratual; e (vi) estabelecer se houve dano moral indenizável e o valor adequado da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

Chuvas, escassez de mão de obra, dificuldades administrativas e entraves operacionais constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade da construção civil, não afastando o dever de indenizar.

5.

A cláusula contratual de tolerância de 180 dias revela-se válida, mas o inadimplemento contratual resta configurado após o esgotamento do prazo adicional previsto contratualmente.

6.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo desnecessária prova específica da destinação locatícia do bem para configuração dos lucros cessantes.

7.

A condenação em lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor contratual mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal.

8.

O Tema 970 do STJ não impede a condenação em lucros cessantes quando inexistente cumulação com cláusula penal moratória equivalente ao valor locatício do imóvel.

9.

A mora contratual somente se encerra com a efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente, não bastando a mera expedição do habite-se.

10.

O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável em razão da frustração da legítima expectativa habitacional dos consumidores.

11.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros adotados em casos análogos pela Corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, após o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, configura inadimplemento contratual apto a ensejar reparação civil.

2.

Chuvas, escassez de mão de obra e dificuldades operacionais inerentes à construção civil configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da incorporadora e construtora.

3.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos e independem de comprovação específica da destinação econômica do bem.

4.

O Tema 970 do STJ não afasta a condenação em lucros cessantes quando inexistente cumulação com cláusula penal moratória equivalente ao valor locatício do imóvel.

5.

A mora da incorporadora somente se encerra com a efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente, e não com a expedição do habite-se.

6.

O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia caracteriza dano moral indenizável quando frustra a legítima expectativa habitacional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 51, IV; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.072.593/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 25.06.2019 (Tema 970/STJ); TJPA, Apelação Cível nº 0050845-25.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0109639-34.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recursos de apelação cível

interpostos por ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA (Id nº 19006378) e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(Id nº 19006374), em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Abusividade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MATTOS e ROSA HERMINIA PESSOA MATTOS.

Consta da petição inicial que os autores celebraram contrato de cessão de direitos e obrigações, em 26/05/2009, visando à aquisição da unidade imobiliária nº 802-B do Condomínio Torre Residence, empreendimento vinculado às demandadas. Alegaram que a obra não foi entregue no prazo ajustado, mesmo após o transcurso da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias prevista contratualmente, circunstância que lhes teria ocasionado diversos prejuízos materiais e morais. Em razão disso, requereram, em síntese: (i) a declaração de abusividade das cláusulas contratuais nº 9.1.1 e 6.2; (ii) a suspensão da correção do saldo residual pelo índice INCC/FGV após a data prevista para conclusão da obra; (iii) a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 1% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso; (iv) a condenação ao pagamento de multa moratória e compensatória; (v) indenização por danos morais; (vi) inversão do ônus da prova; e (vii) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

As rés apresentaram contestação, arguindo preliminares e defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, sustentando inexistência de inadimplemento apto a ensejar reparação civil, bem como ausência de danos indenizáveis.

A sentença recorrida, lançada ao Id nº 19006363, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: (a) declarar válidas as cláusulas contratuais nº 6.2 e 9.1.1; (b) reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto à obrigação de entrega da obra após o prazo de tolerância de 180 dias; (c) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do contrato por cada mês de atraso, contado a partir do 181º dia após a data prevista para entrega do imóvel até a efetiva entrega da unidade; e (d) condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpôs recurso de apelação ao Id nº 19006374, sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, com destaque para a tempestividade, regularidade formal, dialeticidade e recolhimento do preparo.

No mérito, alegou, em síntese: (i) ocorrência de error in judicando; (ii) necessidade de aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ; (iii) impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, sob pena de bis in idem; (iv) necessidade de observância do princípio da mínima intervenção contratual e do pacta sunt servanda; (v) validade das cláusulas contratuais; (vi) ausência de comprovação dos danos morais; e (vii) excesso do quantum indenizatório arbitrado. Ao final, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Por sua vez, a ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA interpôs recurso de apelação ao Id nº 19006378, aduzindo, preliminarmente, pedido de habilitação de nova patrona e regularidade dos pressupostos recursais. No mérito, sustentou, em suma: (i) legalidade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes; (ii) observância ao princípio do pacta sunt servanda; (iii) inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; (iv) ausência de comprovação dos danos alegados; (v) ocorrência de caso fortuito e força maior; e (vi) impossibilidade de condenação em danos materiais e morais. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os autores/apelados foram devidamente intimados para apresentação de contrarrazões, contudo deixaram transcorrer o prazo in albis, não havendo manifestação recursal defensiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de ofertar parecer, entendendo ausente interesse público ou hipótese legal que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação: (i) da responsabilidade das demandadas pelo atraso na entrega da unidade imobiliária objeto da contratação; (ii) da possibilidade de afastamento do dever de indenizar sob alegação de caso fortuito ou força maior; (iii) da manutenção da condenação em lucros cessantes; (iv) da incidência do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça; (v) da definição do termo final da mora; e (vi) da configuração e quantificação do dano moral indenizável.

A sentença recorrida reconheceu a validade das cláusulas contratuais nº 6.2 e 9.1.1, inclusive quanto ao prazo de tolerância de 180 dias, mas concluiu pela configuração do inadimplemento contratual após o esgotamento do referido lapso, condenando as requeridas ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso, desde o 181º dia subsequente à data prevista para entrega até a efetiva disponibilização do imóvel, além de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00.

A petição inicial, migrada ao Id nº 19006307, informa que os autores adquiriram, por cessão de direitos e obrigações, a unidade imobiliária nº 802-B, integrante do empreendimento “Condomínio Torre Residence”, mediante contrato firmado em 26/05/2009, havendo previsão de entrega da obra para maio de 2012, acrescida de tolerância contratual de 180 dias.

Extrai-se ainda da documentação acostada aos autos que o memorial de incorporação foi registrado em 04/05/2009, com previsão de conclusão do empreendimento no prazo de 36 meses. A narrativa inicial aponta atraso substancial na disponibilização do imóvel, circunstância posteriormente reconhecida pela própria sentença ao afirmar a ocorrência de inadimplemento após o período de tolerância contratualmente estipulado.

As recorrentes sustentam, em síntese, que o atraso decorreu de circunstâncias extraordinárias relacionadas a chuvas, escassez de mão de obra, dificuldades administrativas e fatores inerentes à execução do empreendimento, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a afastar sua responsabilidade.

Todavia, não lhes assiste razão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Em razão disso, a responsabilidade das fornecedoras possui natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Além disso, dispõe o art. 6º, VI, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”

As justificativas apresentadas pelas recorrentes, chuvas, escassez de mão de obra, entraves administrativos e dificuldades operacionais, constituem eventos inerentes ao próprio risco da atividade econômica da construção civil, não se qualificando como fortuito externo apto a romper o nexo causal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“As justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade.” (STJ, AgInt no REsp nº 2.072.593/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual recentemente decidiu:

“A ocorrência de chuvas e escassez de mão de obra não configura força maior, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade da construção civil.” (TJPA, Apelação Cível nº 0050845-25.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/07/2025).

Também não prospera a invocação irrestrita do princípio pacta sunt servanda. Embora os contratos devam ser observados, a autonomia privada sofre mitigação nas relações de consumo, especialmente diante da incidência da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação às cláusulas abusivas.

O art. 51, IV, do CDC estabelece:

“Art. 51. São nulas de pleno direito (...) as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...)”.

No caso concreto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, mas concluir pela configuração do inadimplemento após o esgotamento desse prazo.

Quanto aos lucros cessantes, a condenação deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o prejuízo decorrente do atraso na entrega de imóvel é presumido, sendo desnecessária prova específica de destinação locatícia do bem.

Nesse sentido:

“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido.”(STJ, AgInt no REsp nº 2.072.593/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/10/2023).

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor contratual revela-se compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência desta Corte.

A propósito:

“A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada (...)”. (TJPA, Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/09/2024).

As recorrentes sustentam ainda a incidência do Tema 970 do STJ para afastar a condenação em lucros cessantes. Contudo, a tese repetitiva não conduz automaticamente à exclusão da verba indenizatória.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte orientação:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 25/06/2019 – Tema 970/STJ).

Todavia, no presente caso, não houve condenação cumulativa em cláusula penal moratória e lucros cessantes. A sentença fixou exclusivamente lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês, inexistindo bis in idem.

Aliás, esta própria Relatoria recentemente assentou:

“A cláusula penal moratória somente substitui os lucros cessantes quando houver equivalência econômica com o valor locatício do imóvel. A inexistência de equivalência entre a cláusula penal e o valor locatício autoriza a condenação em lucros cessantes.” (TJPA, Apelação Cível nº 0109639-34.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 12/05/2026).

No tocante ao termo final da mora, também não merece acolhida a pretensão recursal de limitação da indenização à data da expedição do habite-se.

Consta do índice processual a juntada do documento “Habite-se - Esperança”, ao Id nº 19006365. Entretanto, a expedição do habite-se representa mera autorização administrativa de regularidade da obra, não se confundindo automaticamente com a efetiva entrega ou disponibilização do imóvel ao adquirente.

Sobre o ponto, esta Relatoria já decidiu:

“A mora somente se encerra com a efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente, e não com a expedição do ‘habite-se’, que constitui mera autorização administrativa.” (TJPA, Apelação Cível nº 0109639-34.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 12/05/2026).

Assim, correta a sentença ao fixar os lucros cessantes até a efetiva disponibilização do imóvel aos adquirentes.

No que diz respeito aos danos morais, embora o mero inadimplemento contratual não gere automaticamente compensação extrapatrimonial, o atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando frustra legítima expectativa habitacional dos consumidores.

No caso concreto, o atraso reconhecido na sentença extrapolou significativamente o prazo contratual acrescido da tolerância prevista, circunstância apta a caracterizar violação à esfera extrapatrimonial dos autores.

A jurisprudência desta Corte reconhece que atrasos prolongados na entrega de imóvel adquirido na planta autorizam a compensação moral, especialmente quando evidenciado abalo à legítima expectativa de moradia do consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores
.”(TJPA, Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/09/2024).

Desse modo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerando os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, entendo adequada a redução da indenização moral para R$ 10.000,00.

Em razão do rearbitramento realizado nesta instância, a correção monetária deverá incidir a partir da presente decisão, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, mantendo-se os juros de mora desde a citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade reconhecida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026